Tribunal: TJDFT
Processo: 0007538-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de estelionato e corrupção de menor, incabível a absolvição do acusado.

2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como in casu.

3. O crime de corrupção de menores, consoante disposto na Súmula no 500 do STJ, é delito formal, prescindindo, para sua caracterização, de prova da efetiva corrupção do menor. Assim, basta a prática de crime por imputável, na companhia de menor de 18 anos, para que se verifique a subsunção da conduta daquele ao tipo descrito no art. 244-B do ECA.

4. Não merece reparos a dosimetria que observou em todas as etapas os comandos legais, inclusive fixando as penas em seus patamares mínimos.

5. Recurso conhecido e desprovido.